Tribunal: STF
Processo: HC 224435
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTENSÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE: NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM. CORRÉU: IDENTIDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS. ART. 580 DO CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.



    1. No presente habeas corpus, exercendo juízo de reconsideração, deferi a ordem, para determinar o afastamento da prisão preventiva do paciente Alessandro Destro. Fiz ver a impossibilidade de decretação de ofício da medida cautelar constritiva, por ensejar subversão do sistema acusatório, além de destacar situação de inobservância do requisito da contemporaneidade. 



    2. Por meio da Petição STF nº 32.945/2023, o requerente, corréu do paciente no processo de origem, busca a extensão dos efeitos da ordem concedida. Sustenta a identidade situações jurídicas, dizendo se impor a aplicação do art. 580 do CPP.



    É o relatório.



     Decido.  



    3. Neste Habeas Corpus, assentei a discrepância do ato constritivo originado de ofício pela Corte local com a ordem jurídica vigente. Firmei, ainda, inidônea a fundamentação da prisão preventiva ante a ausência da contemporaneidade. Confiram-se os principais trechos da decisão: 



    “(...) 15. O quadro delineado está a indicar que, ao proferir sentença condenatória, diante do dever de decidir fundamentadamente sobre a imposição de prisão preventiva (art. 383, § 1º, do CPP), o Juiz não se desvincula ainda das regras e princípios que regem o instituto. 



    16. Na espécie, não houve requerimento do Ministério Público nem representação da autoridade policial visando à decretação preventiva do paciente. A jurisprudência desta Suprema Corte se inclina no sentido de corroborar a impossibilidade de decretação de ofício da medida cautelar constritiva, por ensejar subversão do sistema acusatório e, até, da imparcialidade do juiz.(...)



(...)



    21. Na espécie, além da ausência de requerimento do Ministério Público, o Tribunal de Justiça fez menção aos requisitos da prisão preventiva sem correlação ao momento em que deveriam ter sido apreciados, qual seja, o julgamento de recurso de apelação, em 2019, atendo-se ao episódio fático datado em 2007. Muito embora os fundamentos adotados sejam coerentes com a garantia da ordem pública — gravidade concreta do delito, a participação em organização criminosa, a reincidência e os maus antecedentes —, o paciente respondeu por cerca de 16 anos ao processo em liberdade, não tendo sido observada necessária contemporaneidade da medida nas razões de decidir.” (e-doc. 27, p. 5-10, grifos no original).



    4. Conforme consta da decisão que determinou as prisões preventivas do requerente e do paciente (e-doc. 7), foram considerados os mesmos fundamentos a fim de demonstrar a necessidade das custódias. Portanto, nota-se que o requerente está em situação jurídica idêntica a do paciente, impondo-se, assim, a extensão dos efeitos da ordem concedida. 



    5. Ante o exposto, defiro ao requerente Danilo Baptista Nunes a extensão dos efeitos da ordem concedida, em sede de reconsideração, na presente impetração, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, afastando, portanto, a prisão preventiva.



     Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator